Tribunal: TJDFT
Processo: 0715617-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715617-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO BELCHIOR DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA, PARANA BANCO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos – ID 38153616 - em face do acórdão ID 37805946, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor da ação n. 0715426-70.2022.8.07.0001. No ID 38281711, foi juntado ofício expedido pelo Juízo a quo comunicando a prolação de sentença que, nos autos originários, homologou o pedido de desistência da ação e declarou extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 485, VIII, do CPC). É o relato do necessário. DECIDO. Com a extinção do feito na origem, após a desistência do autor agravante, restaram prejudicados os embargos de declaração opostos pelo do banco agravado. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora